Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 215-A do Código Penal prevê que é crime praticar atos libidinosos contra alguém sem a sua autorização, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Estes atos podem incluir apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público. A pena para este crime é de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave.

2. Devidamente comprovados os elementos da conduta do crime de importunação sexual através do depoimento da vítima, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.

4. Tendo a importunação sexual ocorrido durante viagem de aplicativo de transporte a culpabilidade deve ser avaliada negativamente.
5. Recurso conhecido e não provido.